Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-12.2018.8.11.0034
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002210-12.2018.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO PAES CAMPOS - CPF: 958.960.901-53 (EMBARGANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por LUCIANO PAES CAMPOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002210-12.2018.8.11.0034 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO perante a Vara Única da Comarca de Dom Aquino – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 78983976 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 79790459 que seja sanada a omissão apontada, analisando a questão avençada nas razões do Apelo, em sede de eventualidade, (que o debito cobrado é indevido/ilegal, já que o procedimento adotado pela Recorrida, inerente a reversão de valores compensados em duplicidade, incluindo sobre este juros e encargos moratórios indevidos, configura erro/falha na falha na prestação dos serviços, o qual causou imenso prejuízo ao consumidor ante a cobrança de valores não devidos (juros, IOF, etc...), culminando assim na inexistência dos débitos cobrados (R$ 1.529,53), aclarando o julgado. E, se assim entenderem, emprestando efeito infringente ao julgado, pelo motivo aqui exposto, para reformar a r. Sentença a quo, no que tange ao reconhecimento da inexistência do débito, já que este decorre de cobranças ilegais de juros, IOF e outros sobre o valor revertido em razão da compensação em duplicidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

A sentença não está a merecer reparo recursal, agindo o seu subscritor com acerto ao dar o desiderato jurídico em relação aos fatos e as provas materializadas nos autos.

Com efeito.

Consta dos autos que o autor ora apelante titular do cartão de crédito n. 4320326537606000 junto ao banco réu — BANCO LOSANGO S.A — BANCO MULTIPLO, sempre tendo efetuado o pagamento das faturas mensais do cartão de forma correta; que a fatura com vencimento em 15/04/2018, foi expedida no valor total de R$ 2.01324 (dois mil e treze reais e vinte e quatro centavos), um valor muito alto do que seus gastos costumeiros; que ao verificar o demonstrativo da fatura observou o Autor que fora incluída uma cobrança no valor de R$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) nomenclatura “15/01/2018 reversão de pagamento” bem como o valor de R$ 367,90 (trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) de juros, encargos rotativo e IOF; que referida cobrança corresponde ao valor da fatura vencida em 15/01/2018, a qual devidamente quitada/paga, conforme comprovante de pagamento em anexo; o requerido disse que regularizaria a questão e orientou o autor a efetuar o pagamento do valor mínimo da fatura R$ 954,00 reais, até regularizar a questão, sendo o que o autor fez situação restando, assim, um haver pago a maior o valor de R$ 253,37 reais; o que de fato ocorreu é que o réu não considerou o pagamento integral efetuado pelo Autor no dia 15/01/2018, no valor de R$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) e, por isso, vem incluindo-o novamente como débito nas faturas mensais desde o mês 04/2018, acrescido ainda de multa, mora, juros, encargos rotativo e IOF, o que não é correto/justo, já que este valor é INDEVIDO, considerando que a fatura do mês 01/2018 foi paga integralmente.

Registre-se ser incontroverso que houve lançamento do nome do autor/apelante no cadastro de inadimplentes. A questão é saber se o ato foi ilegal ou se a apelada em assim fazendo estava escudada no exercício regular de um direito, excludente de ilicitude, dentro da dicção do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Do acervo probatório existente nos autos, depreende-se que o nome do apelante foi incluído, pelo réu, em cadastro de inadimplentes, em razão do suposto débito decorrente do contrato de cartão de crédito nº 4320326537606000, no valor de R$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), com vencimento em 15/01/2018 e que se encontrava quitada. Consta dos autos que, em sede de contestação, a apelada juntou documentos, extratos de cartão de crédito, onde, com detalhes demonstra todo o acontecido, o que restou muito bem pontuado na sentença recorrida e, neste contexto, transcreve:

“A fim de justificar a cobrança realizada a requerida apresentou os extratos de uso do cartão de crédito.

Os extratos de consumo explicam exatamente o ocorrido e a consequente cobrança: a) o pagamento de R$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), com vencimento em 15/01/2018, foi baixado em duplicidade;

b) na fatura de 15/02/2018, com a baixa do pagamento duplicado, foi gerado na fatura posterior, descontado o valor desta em R$ 403,02 (quatrocentos e três reais e dois centavos), um crédito de R$ 546,28 (quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos);

c) na fatura de 15/03/2018, o requerido pagou corretamente a fatura no valor de R$ 543,32 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos);

d) em relação à fatura de 15/04/2018, foi revertido o valor de R$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), ante a baixa em duplicidade na fatura do dia 15/01/2018, restando o saldo devedor no importe de R$ 2.013,24 (dois mil e treze reais e vinte e quatro centavos), sendo que o requerido pagou tão somente o valor de 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), do total da fatura, restando um saldo a ser quitado no importe de R$ 1.255,55 (um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);

e) as demais faturas não foram pagas. Ocorre que as faturas apresentadas, demonstram que após a baixa em duplicidade, foram gerados créditos indevidos a parte requerente e, posteriormente, foi devidamente cobrado este valor, o que confirma a existência de cobrança devida. Percebe-se que o requerido de fato lançou 2 (duas) vezes um único pagamento, o que foi estornado como crédito na fatura posterior. Em decorrência disto, não houve cobrança indevida, mas licita dentro do exercício regular contratado. Ademais, em que pese a alegação do autor de que a requerida o orientou ao pagamento mínimo da fatura de 15/04/2018 (R$ 954,00 reais), este não trouxe aos autos provas que abrangessem a sua tese, tais como o protocolo de atendimento’ (sic).

Pelos aspectos delineados na sentença e bem apreciados pela perspicácia do julgador que a subscreveu, trilhando no mesmo entendimento, tem-se que o conjunto probatório formado dentro dos autos, não reside como constatar que a cobrança feita pela instituição financeira padece de ilegalidade e, estando em conforto jurídico com o estabelecido no art. 188, inciso I, do CC, exercício regular de um direito, não reside como albergar os fundamentos recursais e, de conseqüência, a sentença deve permanecer hígida para produzir seus jurídicos e regulares efeitos.

Bem a propósito, colaciono o seguintes julgado oriundo do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

"APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COMPROVAÇÃO - PROPOSTA PARA EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS - INADIMPLÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO.- Para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.- Se o autor nega a existência de relação jurídica, cabe ao réu a comprovação do contrário, trazendo aos autos elementos probatórios que demonstrem ter o primeiro celebrado contrato válido. Afinal, seria impossível o requerente comprovar que não contratou com o requerido, eis que se trata de prova de fato negativo absoluto, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica".- Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, referente a contrato de catão de crédito, e, por outro lado, não restando demonstrado o pagamento das faturas, é de se manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, face à ausência dos requisitos necessários à configuração de conduta ilícita por parte do réu". (Apelação Cível 1.0024.14.017845-0/001, Relator Desembargador Eduardo Mariné da Cunha, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2016, publicação da súmula em 15/03/2016).

Assim, estando a decisão recorrida de acordo com os dispositivos legais citados, de acordo com precedentes jurisprudenciais, não divisando qualquer dose de ilegalidade e sim o exercício regular do direito, a pretensão recursal soçobra.

Com tais considerações, conheço do recurso, nego-lhe provimento. Por imposição do § 11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, com a suspensão de exigibilidade de acordo e na forma do § 3º, do art.98 do CPC.

É como voto.

O processo judicial, ultimamente, vem sido utilizado de forma a contrariar o princípio da boa fé contratual elencada no art. 422 do CC como panacéia para todas as desavenças em relação a contratos ao argumento de proteção pelo CDC. (2)- Desde que evidenciados e comprovados nos autos a relação jurídica entre o autor e a instituição financeira, sendo legal a cobrança, correta está a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a demanda, dá validade ao valor exigido e deixa de condenar em danos morais pelo registro no cadastro de inadimplente em face de demonstração do exercício regular de um direito, em consonância com o art. 188, I do CC. (3)- Conhecido e desprovido o recurso, majora-se o valor dos honorários de sucumbência, mantendo a suspensão de cobrança do valor em face de a parte vencida estar litigam sob auspícios da gratuidade da justiça.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021